Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL VALENTIM BASTOS NETO, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela cautelar. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CARLA POLIANA RIBEIRO BASTOS e para que seja revogada doação por ingratidão,. O autor alegou que sua esposa faleceu em 06/08/2021 e foi realizado inventário extrajudicial mediante partilha igualitária entre ele e a ré, sua única filha, relativamente a um veículo automotor (no valor de R$ 77.239,00) e um imóvel (no valor de R$ 641.924,59) Na ocasião, a demandada geria a conta bancária autor, na qual recebe pensão e com permissão de uso à requerida para custeio de despesas pessoais. Em outubro de 2023, sofreu redução de sua aposentadoria e, em razão de desavenças financeiras com a demandada, doou sua cota-parte relativamente ao imóvel. Posteriormente e em razão dos desentendimentos, a requerida ajuizou pedido de interdição de seu pai (ora requerente) 14.12.2023, pleiteando sua internação compulsória e sua interdição provisória, o que foi indeferido. Defendeu a nulidade da doação sem reserva de parte ou renda em seu favor (art. 548 do CC/2002); a nulidade da doação por causa do excesso da parte disponível (art. 549 do CC/2002); e a revogação da doação havida, em virtude da ingratidão cometida pela filha donatária (ora requerida) ao propor a interdição do próprio pai doador. O juízo de origem determinou o bloqueio da matrícula do imóvel. No curso do processo, o requerente teve ciência de que o bem teria sido alugado e requereu a tutela cautelar para que a ré deposite em juízo “metade dos valores auferidos com aa locação”. O pedido foi indeferido, porque a doação não foi anulada ou revogada e “os aluguéis estão no direito da ré no usufruto do bem”. Nas razões recursais, aduziu-se que “a revogação da doação por ingratidão sujeita o donatário a pagar eventuais frutos do bem que sejam posteriores à citação válida” e caso anulado o negócio jurídico “as partes ao estado em que antes dele se achavam” por isso “é devida metade dos frutos oriundos do imóvel”. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular (ID 70164831). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à ré, porque o próprio autor admite que ela vivia às suas custas e não teria renda própria. Indefiro a tutela cautelar, porque há necessidade de sentença para analisar se o autor tem direito à revogação ou declaração de nulidade da doação. Assim, em tese, os aluguéis estão no direito da ré no usufruto do bem após a doação a seu favor. Persiste a controvérsia se o autor tem direito à anulação ou declaração da nulidade da doação, por injúria ou doação sem deixar bens suficientes, conforme art. 548 e 549 do Código Civil. O ônus da prova é do autor quanto às hipóteses legais, por ser constitutivo de seu direito. Entendo pertinentes apenas a produção de prova documental, porque o autor afirma que as injúrias se deram nos processos, já tendo sido juntados tais documentos. Indefiro, por ora, a produção da prova oral. Em relação à segunda hipótese, determino que autor junte declaração de imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024, para aferição de seu patrimônio na data da doação. Em seguida, intime-se a ré para se manifestar sobre os documentos juntados. Depois, conclusão para sentença.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A tutela de urgência tem por escopo não só impedir o risco de dano, como assegurar o resultado útil do processo (art. 300), desde que demonstrada a probabilidade do direito. Os requisitos já foram reconhecidos pelo juízo a quo, quando deferiu o bloqueio da matrícula do imóvel, de modo que não pode negar tal pretensão embasada nos mesmos pressupostos e correlatos com a pretensão inicial, dizendo que faltaria a declaração da ingratidão e a anulação da doação. De igual modo, o recorrente destacou as consequências caso seu pedido de anulação da doação por ingratidão ocorrer, ou seja, além do restabelecimento das partes ao status quo anter, dever-se-á assegurar ao doador os frutos eventualmente auferidos pelo donatário após a citação: Art. 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida; mas sujeita-o a pagar os posteriores, e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio termo do seu valor. A ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica da donatária favorece o pleito do autor, uma vez que, caso inexistam bens que possam responder por eventual dívida, o donatário não alcançaria a integral reparação reconhecida por lei. Deve-se apenas acrescentar que a metade dos aluguéis devem ser depositado em conta disponível ao juízo, porque até que a lide seja composta, não existe direito do doador de receber e dispor da respectiva quantia. Conforme asseverado, a tutela de urgência objetiva apenas assegurar o resultado útil do processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para se determinar ao locatário que deposite a metade do valor do aluguel em conta vinculada à vara de origem, considerando-se ineficaz em relação ao autor qualquer pagamento integral efetuados diretamente a locatária. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se o mandado para o cumprimento desta decisão. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Intime-se o MP para se manifestar sobre eventual interesse na causa. Após, tornem os autos conclusos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46